Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017443-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Interrupção, Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A PROXIMA SESSAO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento, para o fim de suspender a
decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003341-40.2014.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a inexistência da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que
“deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, eis que à época da lavratura do auto de infração (2001) não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais
no Estado de Mato Grosso
”.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada e se não for esse o entendimento, que o recurso seja levado ao Órgão Colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID
67002486
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021